Tribunal: TJDFT
Processo: 0704739-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR – RESPONSABILIDADE ESTATAL PELOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NÃO CONFIGURADA, ANTE A OPÇÃO PELO SERVIÇO PARTICULAR E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo probatório existente nos autos, como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e confirmou a tutela que determinou a transferência da parte autora para leito de UTI público/regulado, mas excluiu o adimplemento das despesas contraídas pela parte autora no hospital particular.
3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
4. Dito de outro modo, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
5. No caso dos autos é de se observar que a parte autora optou por ser atendido inicialmente em nosocômio particular, onde realizou o procedimento indicado, conforme se observa dos autos, sem que em nenhum momento tenha ficado demonstrada a negativa, ou omissão dos Institutos Públicos de Saúde em atendê-lo.
6. Pelo contrário, destaca-se a rapidez com que o Distrito Federal transferiu a parte para leito regulado no Hospital Universitário de Brasília, após ser intimado da determinação judicial que antecipou a tutela e tomar ciência da necessidade de fazê-lo – consta dos autos que a parte se dirigiu ao Hospital Santa Helena, em 18/07/2020 (sábado), aproximadamente às 18:00 horas, onde recebeu atendimento. Na madrugada do dia 19/07/2020, às 01:52 horas, distribuiu essa ação; às 02:09 foi proferida decisão liminar, concedendo a antecipação da tutela; às 03:06 horas, a Central de Regulação confirmou o recebimento da intimação judicial que determinou a transferência da parte autora para o leito regulado; às 14:48 horas do mesmo dia 19/07/2020, a parte foi admitida no leito de UTI do Hospital Universitário de Brasília. Ou seja, não houve qualquer demora, ou omissão no atendimento de saúde devido.
7. Nessa situação, em que não há demonstração de que seu caso não foi recepcionado pelos hospitais públicos, não há razoabilidade em pretender que a Sociedade, através do Estado, tenha que assumir o custo do tratamento eleito pelo indivíduo, em hospital de sua escolha, em detrimento das opções ofertadas regularmente pelo sistema público.
8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.